Tribunal: CARF
Processo: 16327.720442/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720442/2015-18
ACÓRDÃO
1402-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SANTANDER CAPITALIZAÇÃO S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
De acordo com a Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, em razão de exoneração de valor inferior ao limite de alçada previsto pela
Portaria MF no 02, de 17 de janeiro de 2023 (R$15.000.000,00). Inteligência da Súmula CARF no
103

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720442/2015-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados para exigência de crédito tributário no
montante de R$ 12.114.046,54, nesse valor incluído o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(“IRPJ”) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), relativos aos anos base de 2010 a 2013,
cumulados com juros de mora e multa de ofício, assim discriminado:

A Fiscalização entendeu como indevido o aproveitamento, para fins fiscais, das
parcelas do ágio já amortizado contabilmente antes da incorporação realizada pelo Recorrido, sob
o fundamento de ausência de previsão legal expressa que possibilite tal procedimento.
De acordo com a fiscalização a infração cometida consistiria na suposta dedução
indevida do ágio amortizado contabilmente antes das incorporações realizadas. O contribuinte
defende que referida vedação não consta na legislação.
O Auto de Infração imputou ao contribuinte as seguintes infrações:
0001 AMORTIZAÇÃO EXCESSO EM RAZÃO DO VALOR
Amortização indedutível em função de o valor mensal amortizado exceder o disposto no inciso III,
artigo 7o, da Lei no 9.532/1.997, conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal anexo.

0002 REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO - RTT
AJUSTE DO RTT EFETUADO INDEVIDAMENTE
O sujeito passivo efetuou a menor o ajuste do Regime Tributário de Transição -RTT - no que tange às
amortizações mensais do ativo intangível formado pelo ágio da aquisição da Real Capitalização S. A.,
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720442/2015-18
3
conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal anexo.

O “Termo de Verificação Fiscal” de fls. 51 a 68 apontou as seguintes descrições,
apresentadas abaixo de maneira resumida:
(...)
Tem por objeto o lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL reflexa referentes aos anoscalendário de 2010 a 2013,
decorrente da amortização indevida de ágio oriundo da aquisição da Real Capitalização.
3 - DOS FATOS
Em 27.02.2009, a Santander Capitalização SM (doravante denominada Santander Cap.)
adquiriu a totalidade das ações da Real Capitalização S/A - CNPJ 00.338.748/0001-07 -
(doravante denominada Real Cap.) que pertenciam à ABN AMRO Brasil Dois Participações
S.A.
Dessa forma, a Real Cap. tornou-se subsidiária integral da Santander Cap..
A Santander Cap. contabilizou a participação adquirida na Real Cap. "PARTICIPAÇÕES EM
COLIGADAS E CONTROLADAS" da seguinte forma:

Em 30.09.2009, foi aprovada a incorporação da Real Cap. pela Santander Cap., conforme as
atas das assembléias gerais extraordinárias realizadas em cada empresa. Após a
incorporação, o ágio relativo à Real Cap. passa a ser contabilizado em "OUTROS ATIVOS
INTANGÍVEIS" nas seguintes contas:

No que concerne à amortização do ágil oriundo da aquisição da Real Cap., podem-se dividir
os fatos ocorridos em três períodos a saber:
• Período de março de 2009 a setembro de 2009
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720442/2015-18
4
Neste período de sete meses que intermediou a aquisição (27.02.2009) e a incorporação
(30.09.2009), a Santander Cap. efetuou amortizações mensais de R$ 2.662.427,86 do ágio
pago na aquisição, o que equivale a uma taxa de amortização de um sessenta avos do valor
total do ágio no valor de R$ 159.745.671,73. Somadas as amortizações dos sete meses
(março a setembro de 2009) chega-se ao valor de R$ 18.636.995,02, constante no quadro
acima.
A cada amortização realizada neste período, correspondeu uma adição na Parte A do LALUR
e um crédito na conta "Ágio" na Parte B do LALUR da Santander Cap. Assim, ao final deste
período, houve um crédito total no valor de R$ 18.636.995,02 na conta "Ágio" da Parte B do
LALUR, valor idêntico ao contabilizado na conta "(-) AMORT AGIO REAL CAPITALIZACAO",
conforme consta no quadro acima.
Após o evento da incorporação, a amortização do ativo intangível que se originou do ágio
da aquisição da Real Cap. pode ser dividida em dois períodos, a saber:
• Período de outubro de 2009 a abril de 2011
A Santander Cap. efetuou a amortização mensal do ativo intangível relativo ao
ágio no valor de R$ 2.662.427,86, mas parou de fazer as respectivas adições dos
valores correspondentes na Parte B do LALUR.
• Período de maio de 2011 a setembro de 2014
A Santander Cap. cessou a amortização contábil mensal no valor de R$ 2.662.427,86, em
obediência ao artigo 18 do Anexo 4 da Circular SUSEP n° 424/2011, mas passou a excluir
valor idêntico na apuração do Lucro Real.
Vale destacar, ainda, que os valores mensais de R$ 2.662.427,86 amortizados
contabilmente no período de janeiro de 2011 a abril de 2011 foram revertidos em junho de
2011, num total de R$ 10.649.711,45. Mas, por outro lado, foram feitas exclusões mensais
no valor de R$ 2.662.427,86 no cálculo do Lucro Real do período janeiro de 2011 a abril de
2011.
Como conseqüência, pode-se afirmar que o período em que houve exclusão no valor de R$
2.662.427,86 no cálculo do Lucro real se estendeu de janeiro de 2011 a setembro de 2014.
...
Resumindo-se as informações contidas no quadro acima, tem-se que:
• No período de março a setembro de 2009, a amortização contábil realizada não afetou o
Lucro Real;
• No período de outubro de 2009 a dezembro de 2010, o Lucro Real foi afetado pelas
despesas mensais de amortização do ativo intangível formado pelo ágio da aquisição da
Real Cap.;
• No período de janeiro de 2011 a setembro de 2014, o Lucro Real foi afetado pelas
exclusões mensais relativas à amortização para fins fiscais do ativo intangível formado pelo
ágio da aquisição da Real Cap.;
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720442/2015-18
5
3.1 - Da Justificativa da Santander Cap. para efetuar as amortizações e exclusões
A Santander Cap. efetuou tais amortizações e exclusões, após a incorporação da Real Cap.
(de outubro de 2009 a setembro de 2014), porque acreditava estar amparada pelo artigo
7°, inciso III, da Lei n° 9.532/1997, segundo o qual a pessoa jurídica que absorver patrimônio
de outra em virtude de incorporação, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio, poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja valor de rentabilidade
futura, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração.
Art. 7° A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
(Vide Medida Provisória n° 135, de 30.10.2003)
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do §
2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei
n° 9.718, de 1998)
3.2 - Do Equivoco Cometido pela Santander Cap.
Ocorre que, ao agir desta forma, a Santander Cap.cometeu um equívoco, qual seja, o valor
do ágio sobre o qual incide a taxa máxima de um sessenta avos não poderia mais ser de R$
159.745.671,73, mas de R$ 141.108.676,69, valor este que corresponde à diferença entre o
ágio total de R$ 159.745.671,73 e os R$ 18.636.995,02, que já haviam sido amortizados
contabilmente no período que intermediou a aquisição e a incorporação.
Dessa forma, as amortizações mensais do ágio permitidas pela legislação teriam o valor
máximo de R$ 2.351.811,28, que corresponde a um sessenta avos de R$ 141.108.676,69.
Isto nos leva a um excesso de amortização mensal de R$ 310.616,58 (R$ 2.662.427,86 - R$
2.351.811,28).
Por fim, vale acrescentar que o valor de R$ 18.636.995,02, que foi adicionado e controlado
na Parte B do LALUR, continuou intacto, não tendo sido excluído total ou parcialmente nos
anos-calendário 2009 a 2014. Sendo certo que tal valor comporia o custo de aquisição da
Real Cap. na apuração do ganho ou perda de capital, no caso em que tivesse ocorrido a
venda da participação da Real Cap. pela Santander Cap., nos termos do artigo 391 do
RIR/99.
4 - DO DIREITO
O inciso III, do artigo 7°, da Lei n° 9.532/1997, é a matriz legal referenciada pela Santander
Cap. para justificar o cômputo, no cálculo do lucro real a partir de março de 2009, das
despesas de amortização do ativo intangível oriundo do ágio da aquisição da Real Cap..
Entretanto, o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -CARF,
consolidado por farta jurisprudência, é de que:
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720442/2015-18
6
"Não há previsão legal para o aproveitamento do ágio já amortizado contabilmente quando
da extinção da participação societária em virtude de fusão, incorporação ou cisão de
sociedades com extinção de ações ou quotas de capital de uma possuída por outra".
Portanto, segundo o CARF, o valor do ágio da Real Cap. que já fora amortizado
contabilmente, adicionado e controlado na Parte B do LALUR da Santander Cap. não pode
afetar a determinação do lucro real da Santander Cap., a partir de outubro de 2009.
A posição do CARF, em relação à matéria em exame, está sedimentada em sólida
interpretação histórica e sistemática da legislação relativa aos efeitos tributários do ágio no
âmbito do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ.
Exemplo disto é encontrado no brilhante voto do Conselheiro José Evande Carvalho Araújo,
relator do Acórdão n° 1102-001.018 - 1a Câmara / 2aTurma Ordinária, que, por ser
irretocável, tomamos por empréstimo e reproduzimos a seguir.
...
Há outros acórdãos do CARF que corroboram este entendimento, como os abaixo listados:
 Acórdão n° 1101-000.968 - 1 a Câmara / 1a Turma Ordinária;
 Acórdão n° 1102-001.104 - 1a Câmara / 2a Turma Ordinária;"
A impugnação (fls. 120 a 167) alegou que o ágio, decorrente das operações
societárias realizadas, surgiu em 27/02/2009, com a aquisição das ações da Real Capitalização,
passando a produzir efeitos tributários a partir da incorporação de tal pessoa jurídica pela
Impugnante, em 30/09/2009 e que muito embora o ágio ora questionado tenha sido amortizado
nos anos-calendário de 2009 a 2013, o ano de 2009 nem sequer foi lançado, em razão da
decadência, assim, no entendimento do contribuinte, teria transcorrido o prazo decadencial de
cinco anos entre as amortizações contábeis (março a setembro de 2009) e a ciência dos autos de
infração (10/06/2015), motivo pelo qual o Fisco não poderia contestar tal amortização.
No mérito, informou a impugnante que adquiriu 100% das ações da Real
Capitalização como pagamento de ágio com base em rentabilidade futura no valor total de R$
159.745.671,73, conforme confirmado pela própria fiscalização e que passou a amortizar tal valor
contabilmente a uma taxa mensal de 1/60, ou seja, em seu entendimento, antes e depois da
incorporação o valor amortizado sempre esteve limitado ao limite máximo permitido pela
legislação do ágio pago com base em rentabilidade futura.
Afirmou a Impugnante que de forma contraditória e sem respaldo na legislação o
Agente Fiscal entendeu que a aplicação do limite de amortização fiscal deveria ser novamente
calculada após a incorporação, como se o limite de 1/60 fosse aplicável ao "saldo do ágio na
contabilidade" e não ao valor do "ágio apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei n°
1.598", conforme prevê o art. 7° da Lei n° 9.532/97 e referido entendimento não poderá
prosperar, devendo ser reconhecida a impossibilidade de se recalcular o limite de amortização
fiscal do ágio no momento da incorporação e, outrossim, as parcelas amortizadas contabilmente
antes da incorporação da Real Capitalização pela impugnante somente geraram efeito fiscal a
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720442/2015-18
7
partir de março de 2014 (período que não foi objeto do presente lançamento fiscal), ou seja,
mesmo que tal valor não fosse passível de aproveitamento fiscal pela impugnante, o Agente Fiscal
somente poderia questionar as amortizações ocorridas em 2014.
Esclareceu a Impugnante que o fundamento utilizado pela fiscalização para
recalcular o valor do ágio a ser amortizado após a incorporação da Real Capitalização, foi o de que
não haveria previsão legal expressa autorizando a amortização do ágio contabilizado antes do
evento da incorporação e que, no entanto, as acusações feitas pelo Agente Fiscal não poderiam
prevalecer, pois não haveria previsão legal para excluir a possibilidade de aproveitamento fiscal
dos valores que foram amortizados contabilmente em períodos anteriores à incorporação e,
também por esse motivo, a Impugnante não teria extrapolado o limite do ágio amortizável
mensalmente à razão de 1/60.
Argumentou a Impugnante que a Lei n° 9.532/97 permite a amortização fiscal do
ágio apurado segundo o art. 20 do Decreto-lei n° 1.598/77, que por sua vez definia o ágio como a
diferença entre o custo de aquisição do investimento e seu valor de patrimônio líquido na época
da aquisição e que, nesse sentido, tais dispositivos legais não estabelecem o desconto, para fins de
dedutibilidade fiscal, da parcela do ágio já amortizado contabilmente, antes dos eventos de
incorporação, fusão ou cisão.
Fundamentou a Impugnante que ao glosar tal parcela do ágio, o Agente Fiscal
legislou na medida em que buscou incluir na legislação a menção, inexistente, à impossibilidade de
amortização do ágio amortizado contabilmente antes da incorporação, controlado na parte B do
LALUR e que ao buscar, de ofício, conferir tratamento diferente ao ágio amortizado contabilmente
antes da incorporação, o Agente Fiscal teria incorrido em grave violação ao princípio
constitucional da legalidade, expressamente previsto nos artigos 5°, II e 37 da CF.
Alegou a que a função da Administração é concretizar os comando existentes no
ordenamento jurídico pátrio, dando efetividade aos textos legais, sendo-lhe vedado extrapolar os
limites delineados pelo legislador e que o §1o do artigo 108 do CTN veda expressamente o
emprego da analogia quando dele resultar a exigência de tributo não previsto em lei, devendo
prevalecer o princípio da legalidade e que não havendo previsão em lei para a indedutibilidade
fiscal do ágio amortizado contabilmente antes da incorporação, a reapuração do ágio após a
incorporação da Real Capitalização pela Impugnante e a consequente glosa do suposto excesso de
amortização pela Autoridade Fiscal constitui desrespeito ao princípio da legalidade e à própria
segurança jurídica.
Aduz a impugnante que além do argumento da ausência de previsão legal expressa
autorizativa do procedimento adotado pela Impugnante, o Agente Fiscal utilizou-se de
precedentes do CARF, transcrevendo ao longo de sete páginas do TVF, parte do acórdão n° 1102-
001.018 e que que os referidos precedentes do CARF foram adotados no TVF como parte
integrante da fundamentação dos autos de infração e que a exigência de tributos somente pode
decorrer de expressa disposição legal em tal sentido, nos termos do artigo 150, I, da CF e do artigo
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720442/2015-18
8
97 do CTN e que as decisões administrativas não se enquadram no conceito de "legislação
tributária" previsto no artigo 96 do CTN e que que as decisões administrativas passíveis de
classificação como "normas complementares" são apenas aquelas "a que a lei atribua eficácia
normativa", afirmando que mediante a ausência de eficácia normativa das decisões
administrativas proferidas pela CARF, seria certo que sua invocação deveria ter como único efeito
a tentativa de formação do convencimento do julgador, mas jamais se poderia utilizar tais
precedentes como fundamento da autuação.
Afirmou a Impugnante que os precedentes destacados pelo Fiscal revelam-se
impróprios, pois analisando os acórdãos mencionados, notou-se que os fundamentos das
autuações ali contidas são diferentes do fundamento da presente autuação e que as discussões
principais em tais acórdãos referem-se a outros questionamentos fiscais, como a fundamentação
do ágio e respectivo laudo de avaliação, utilização de empresa veículo no registro do ágio,
possibilidade de transferência de ágio, ágio interno etc e que o tema da impossibilidade de
exclusão do ágio amortizado contabilmente, em tais acórdãos é tratado de forma meramente
subsidiária, enquanto no presente processo constitui-se de único argumento a justificar as
autuações lavradas.
Exemplifica a Impugnante que o Agente Fiscal transcreveu longamente o acórdão n°
1102-001.018, valendo-se das razões nele expostas para fundamentar os autos de infração e que
nesse acórdão faz-se referência ao entendimento de Edmar Oliveira Andrade Filho, onde tal
doutrinador vislumbra duas possíveis interpretações acerca do tratamento a ser conferido ao ágio
já amortizado contabilmente: a baixa imediata como despesa ou que se dê o mesmo tratamento
ao ágio não amortizado e que, no entanto, o Agente Fiscal criou uma terceira, inovadora, com o
fim de justificar a manutenção das autuações desprovidas de fundamentação legal de que o ágio
já amortizado e contabilizado no LALUR não pode mais ser aproveitado devendo ser simplesmente
baixado.
Fundamentou a Impugnante que nos termos do artigo 426 do RIR/99, o valor
contábil a ser adotado para fins de determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou
liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliada pelo valor do patrimônio líquido
considerará necessariamente o valor do ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que
tenha sido amortizado na escrituração comercial do contribuinte e que o agente Fiscal tentou
defender o procedimento por ele adotado ao mencionar que o ágio amortizado contabilmente
antes da incorporação continuaria intacto e poderia fazer parte do custo de aquisição da Real
capitalização caso tivesse ocorrido a venda da participação pela Impugnante, porém o que ocorreu
na realidade, foi a glosa de parte do custo de aquisição do investimento, grandeza esta que por
definição é sempre dedutível;
Subsidiariamente a Impugnante defendeu que não haveria que se falar na adição da
referida despesa na base de cálculo da CSLL por ausência de previsão legal e que a base de cálculo
da CSLL é o lucro líquido com ajustes expressamente previstos, afirmando que a amortização
contábil do ágio sempre foi permitida pela legislação brasileira até a edição da Lei n° 11.638/07 de
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720442/2015-18
9
modo que, para a CSLL, o ágio plenamente dedutível e que a base de cálculo do IRPJ, por sua vez,
é o lucro real, para o qual existem previsões específicas relativamente aos efeitos da amortização
do ágio que não se aplicam à base de cálculo da CSLL e que tendo em vista que o ordenamento foi
silente quanto à adição da parcela do ágio ao lucro líquido, não cabe à autoridade Fiscal exigir o
que a lei não exige.
Por fim, discorda da cobrança dos juros calculados com base na taxa SELIC, uma vez
que tais acréscimos recaem apenas sobre tributos.
A DRJ afastou a preliminar de decadência e, no mérito, julgou procedente a
impugnação, exonerando o crédito tributário exigido.
Em face do crédito tributário exonerado, a DRJ submeteu à apreciação do Carf, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, vigente à época por força
de recurso de ofício.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões ao Recurso de Ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Trata-se de autos de infração lavrados para cobrança do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), relativos aos anos-
base de 2010 a 2013, cumulados com juros de mora e multa de ofício, no valor total de
R$12.114.046,54, por ter entendido a Fiscalização como indevido o aproveitamento, para fins
fiscais, das parcelas do ágio já amortizado contabilmente antes da incorporação realizada pelo
Recorrido, sob o fundamento de ausência de previsão legal expressa que possibilite tal
procedimento.
O Recorrido apresentou Impugnação a qual foi julgada procedente, tendo a DRJ
exonerado integralmente o crédito tributário objeto do presente processo administrativo, o que
ensejou a interposição de Recurso de Ofício.
Portanto, especificamente o valor foi assim discriminado:

Destarte, o Recurso de Ofício deveu-se à exoneração de crédito tributário em
montante superior a R$1.000.000,00, nos termos da Portaria MF de no 03, de 03/01/2008, vigente
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.389 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720442/2015-18
10
à época do julgamento proferido pela DRJ/RPO, conforme destacado no acórdão da decisão de
piso (v. e-fls. 256).
Entretanto, tal limite foi objeto de alteração pela Portaria MF no 02, de 17 de
janeiro de 2023, que o fixou em R$15.000.000,00 (principal + multa de ofício).
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida
a totalidade da exigência do crédito tributário.
Considerando, portanto, o atual limite, o recurso de ofício não pode ser conhecido,
nos termos do que consta na Súmula no 103 deste Conselho:
SÚMULA CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.
Por todo o exposto, voto por não conhecer o Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 325
DF CARF MF
Original